Tribunal: TJPA
Processo: 0020285-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020285-13.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PENA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020285-13.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 8ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
RAFAEL PENA SILVA
(DEF. PÚBLICO – REINALDO MARTINS JUNIOR)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA.
IMPROCEDÊNCIA
. JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA.
INOCORRÊNCIA
. ILEGITIMIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REFERENTE AO SUPOSTO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
REJEITADA A ALEGAÇÃO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
PROCEDÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Como visto, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos policiais que, diante da suspeita de que o acusado poderia estar envolvido em algum evento criminoso, uma vez que o recorrente correu ao ver os agentes públicos, procedendo com a abordagem da forma adequada, sem imposição de qualquer violência.

2.

No tocante ao pleito de absolvição do recorrente pela falta de materialidade delitiva, visto a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo, não há como acolher, pois, neste e. Tribunal de Justiça, já está firmado na Súmula nº 32 o entendimento de que “
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios
”.

3.

Atinente ao que foi alegado acerca da ilegitimidade da instrução probatória referente ao suposto reconhecimento do acusado, uma vez que não seguiu o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, compreendo que merece ser rejeita tal alegação, pois, examinando os autos, contata-se que o apelante foi preso em flagrante, além deste ter confessado em juízo a prática do crime.

4.

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao exasperar a pena-base, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente. Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente, na esteira do parecer ministerial, no que concerne à aplicação da pena-base no seu mínimo legal, fixando-a em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

RELATÓRIO

Rafael Pena Silva
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena final definitiva de 05
(cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 500
(quinhentos)
dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“
Narra a denúncia, embasada na peça de inquérito policial, que no dia 26 de novembro de 2020, no dia 15/06/2020, por volta das 00h e 30 min., os policiais militares Alberto Martins de Souza, Lucrécio da Silva Teixeira e e Adriano Francisco Leitão Neto estavam realizando policiamento ostensivo no bairro da terra Firme, especificamente na Rua Lauro Sodré, nesta cidade de Belém, e o se aproximarem da Passagem São Jorge perceberam que três indivíduos ao avistarem a VTR fugiram correndo, tomando os policiais aquela atitude como suspeita, passando a perseguir tis elementos, culminando com a abordagem do réu, t33ndo os outros elementos conseguido empreender fuga.

Em procedimento de revista, os policiais encontraram na posse de RAFAEL PENA SILVA, especificamente nos bolsos, 30 (tinta) petecas de substancia entorpecente conhecida popularmente como ¿Maconha¿, constando ainda que estava ele com uma balança de precisão.”

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação, alegando erro no prazo da juntada do laudo, e ilegitimidade da instrução probatória referente ao suposto reconhecimento do acusado.

Motivos pelos quais pugna pela absolvição do recorrente.

Por fim,
postula redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que o magistrado sentenciante fixou todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, como favoráveis.

O
dominus litis
, em contrarrazões,
manifestou-se,
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo,
“especificamente na estipulação da pena-base ao mínimo legalmente previsto para o tráfico de drogas. “

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal referente ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Em que pese os argumentos de
insuficiência de provas para sustentar a condenação, alegando
ilegalidade na busca pessoal
, erro no prazo da juntada do laudo toxicológico definitivo, ilegitimidade da instrução probatória referente ao suposto reconhecimento do acusado, além de o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, uma vez que o juiz sentenciante a exasperou de forma inidônea,
entendo que merece parcial provimento o recurso no
que concerne à aplicação da pena-base no seu mínimo legal
.

Explico.

Da análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está demonstrada no Laudo de Análise de Droga definitivo (ID 5930374), que testou positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina,

popularmente conhecida como “cocaína”, dividida em 30 petecas, no total de 25,4g.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (ID 5930376), Alberto Martins de Souza, policial militar:

“A testemunha arrolada pela acusação ALBERTO MARTINS DE SOUZA em síntese, expressou que em procedimento de ronda ostensiva na área, mas especifico na Terra Firme, na passagem São Jorge, quando notaram três indivíduas correr e conseguiram abordar o réu e em revista no mesmo encontraram a substância entorpecente em seu bolso, afirmando que foi ele quem efetuou a revista e ante disso o conduziram a Seccional.”

De igual modo, a testemunha

Lucrécio da Silva Teixeira
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“
A testemunha arrolada pelo RMP de nome LUCRÉCIO DA SILVA TEIXEIRA declarou

que estava acompanhado dos outros policiais, referindo a Adriano e Alberto, confirmando o fato de ao terem ingressado na Passagem São Jorge três elementos correram, sendo perseguidos pelos policiais Adalberto e Adriano, vindo eles a efetuar a detenção apenas do réu, enquanto os outros dois conseguiram empreender fuga, tendo o réu confessado que a substância lhe pertencia.
”

Ademais, a testemunha Adriano Francisco Leitão Neto, policial militar, que também fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, em seu depoimento na fase judicial:

“A testemunha do rol da Promotoria ADRIANO FRANCISCO LEITÃO NETO

Confirmou neste Juízo as declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como ratificou as declarações de Alberto e Lucrécio. Bem como a confissão do acusado.”

Ainda, tem-se a confissão do apelante Rafael Pena Silva, na fase judicial, conforme consta na sentença:

“Em seu interrogatório judicial, o réu confessa a prática do delito, aduzindo que veio a praticar a ação delituosa em razão de sustentar seu vício, dizendo que é usuário mas que havia adquirido a droga para consumir metade é a outra metade iria. comprar comida para se

alimentar, afirmando, entretanto, não ser traficante.”

Como visto, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos policiais que, diante da suspeita de que o acusado poderia estar envolvido em algum evento criminoso, uma vez que o recorrente correu ao ver os agentes públicos, procedendo com a abordagem da forma adequada, sem imposição de qualquer violência.

É importante ressaltar que uma das atividades da Polícia Militar consiste, justamente, no policiamento ostensivo, consubstanciado na realização de rondas, aos olhos na população, como meio de reprimir a prática de delitos e, também, de atuar rapidamente sobre os crimes em andamento - por exemplo, executando prisões em flagrante, mandados de busca e de apreensão e revistas.

Assim, há de se ter como certo que a atuação da Polícia é, muitas vezes, feita com base na observação do meio e dos indivíduos, sendo essencial o conhecimento do comportamento humano.

Nesse contexto, é natural que, diante da tentativa de fuga do apelado ao ver os policiais militares, tenham tido a atenção despertada e decidido proceder à abordagem que, como dito anteriormente, seguiu os padrões de correição e de adequação.

Dessa forma, visto que não existe ilegalidade na atuação policial, sendo assim, válida, como também as provas testemunhais e materiais apresentadas nos autos,
entendo que
não merece prosperar a alegação de ilegalidade na busca pessoal e a alegação da quebra da inviolabilidade domiciliar pelos policiais militares
, uma vez que não houve a entrada destes na residência do recorrente, pois a droga foi encontrada no bolso do ora apelante.

No tocante ao pleito de absolvição do recorrente pela falta de materialidade delitiva, visto a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo,
não há como acolher
, pois, neste e. Tribunal de Justiça, já está firmado na Súmula nº 32 o entendimento de que
“a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESSO À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. Na hipótese, não obstante a mídia da audiência audiovisual não tenha sido inserida no sistema e-SAJ (sistema de automação da justiça), o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, asseverou que a Defesa teve pleno acesso ao conteúdo das declarações prestadas pela testemunha de acusação, pois, além de estar presente na audiência de instrução, todas as ocorrências, manifestações e declarações foram captadas em áudio e vídeo e estavam gravadas em uma mídia que se encontrava arquivada em cartório, disponível a quaisquer das Partes, e que acompanhou o processo eletrônico quando da remessa dos autos à Corte local. 2. A inversão do julgado, para reconhecer que a Defesa não teve acesso à mídia e que ela não teria acompanhado o processo eletrônico, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via estreita do habeas corpus.
3. "A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" ( AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
4. Além dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do Acusado e pela esposa do Réu, as instâncias ordinárias também destacaram o testemunho prestado em juízo por um dos policiais civis, que confirmou os relatos feitos na fase policial no sentido de que o Réu foi surpreendido no instante em que transportava relevante quantidade de entorpecente. Assim, uma vez que os elementos do inquérito foram valorados em conjunto com a prova judicial produzida, não se verifica a alegada ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 5. Para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias - que, após a análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do Acusado - seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ - HC: 613383 SP 2020/0240000-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)” (grifei)

Atinente ao que foi alegado acerca da ilegitimidade da instrução probatória referente ao suposto reconhecimento do acusado, uma vez que não seguiu o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal,
compreendo que merece ser rejeita tal alegação
, pois, examinando os autos, contata-se que o apelante foi preso em flagrante, além deste ter confessado em juízo a prática do crime.

Referente à última alegação do apelante, para análise a
cerca do balizamento da
dosimetria da pena
, faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“(...) III — Conclusão:

Pelo exposto:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu RAFAEL PENA SILVA, brasileiro, paraense, nascido nesta cidade de Belém-Pa aos 13 dias de março de 1994, portador da RG mº 756614/SSP-Pa, , filho de Rosangela Pena Silva, residente à Rua Lauro Sodré nº16, Passagem São Jorge, Bairro da Terra Firme, CEP66077-291, neta cidade de Belé,
nas sanções punitivas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.

A
culpabilidade
do réu
em nada acrescenta à pena
, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outro
antecedente criminal
(certidão de fls. 11)., inclusive com sentença condenatória perante a 4º. Vara Criminal desta Capital, por violação também às normas do artigo 33, da lei 11.343/2006, estando em grau de recurso, preservando assim sua primariedade. Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para valorar a
conduta social e a personalidade
do acusado, sendo, pois,
circunstâncias neutras.

Não há elementos para se aferir os
motivos do delito
, levando a presunção de busca de lucro fácil, razão pela qual são consideradas
circunstâncias neutras.

As
circunstâncias e as consequências do crime
são comuns ao delito em tela, sendo, pois,
circunstâncias neutras.

Por fim, o
comportamento da vítima
(o Estado), evidentemente,
em nada contribuiu
para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas
, fixo a pena base da ré em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes.

Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, razão pela qual atenuo a pen a de reclusão em 06(seis) meses e a de multa em 50(cinquenta) dias multa, restando em 05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

No caso, não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista apresentar o réu outro registro de prática de outro crime de Tráfico Ilícito de Substância entorpecente, perante a 4º, Vara Criminal desta Capital, processo este se em que houve sentença condenatória, em grau de recurso, o que atesta reiteração criminosa, deixando cristalino que faz do tráfico seu meio de vida, o que reflete possuir conduta prejudicial ao meio social em que convive.

Com isso, inexistindo causa de aumento e de diminuição de pena, FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM
05(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS
MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal) (...)” (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
não valorou em desfavor do apelante nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse ínterim,
da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao exasperar a pena-base, uma vez que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente.

Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência de uma circunstância atenuante - confissão espontânea. Porém, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar mínimo, deixo de reduzi-la, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça: “
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
, no mínimo legal, ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, seguindo o judicioso
parecer ministerial,
entendo pelo

conhecimento e parcial provimento
do recurso defensivo,
readequando a pena-base ao mínimo legal (
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto
)
,
e

mantenho a pena definitiva, pelos argumentos acima esposados, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, e a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), 09 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/04/2022